Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707969-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO MÁRIO MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ERROS NOS CÁLCULOS. I - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta aplicação incorreta dos índices de atualização dos valores depositados em sua conta. II - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. III - A relação existente entre a apelante-autora e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC. IV– Inaplicável a inversão do ônus probatório com base no § 1o do art. 373 do CPC diante do amplo e fácil acesso às informações e documentos necessários para a produção da prova do direito alegado pela parte. V - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do PASEP, não há amparo legal para a utilização de índices percentuais ou de indexadores diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP. VI – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais é improcedente. VII – Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 186 e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que seria patente o dano praticado pelo banco recorrido na gestão do numerário objeto da lide; b) artigo 1.228 do Código Civil, apontando violação ao seu direito de propriedade; c) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e 489 do CPC, indicando deficiência na prestação jurisdicional e ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica; d) artigos 373 do Código de Processo Civil, e 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), aduzindo que preenche os requisitos legais para ser considerado consumidor, razão pela qual possui direito à reparação integral dos danos patrimoniais e à inversão do ônus da prova. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao seu direito de ser indenizado, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal a que supostamente outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Colaciona julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, inciso III; 5o, incisos V, XXII, XXXII, XXXVI e LV; bem como 239, todos da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do CPC; 1.228 do Código Civil; e 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 373 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO PROVA DEFINIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Para fins de definição do lugar do fato gerador do ISS e do município competente para exigi-lo, a Primeira Seção, em Recurso Especial repetitivo (art. 543-C do CPC), entendeu que o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador (art. 12 do DL 408/68 e 3o da LC 116/03). 2. Observa-se das razões do Recurso Especial que a agravante objetiva modificar as conclusões fáticas a que chegou o Tribunal de origem a fim de demonstrar que os serviços não teriam sido prestados no âmbito do município recorrido. Extrai-se da seguinte passagem do apelo (fl. 1.241, e-STJ): "33. Consoante leitura das normas supra, observa-se que a competência municipal para a cobrança do imposto sub judice é do local do estabelecimento prestador, o qual é conceituado como o local onde o contribuinte desenvolve a prestação do serviço. 34. Neste sentido, como já mencionado, os serviços em discussão nos autos referem-se apenas: a) coordenação de projetos; 13) supervisão mecânica e elétrica; e c) planejamento e montagem de fornos. 35. Sendo assim, uma vez que nenhum dos serviços mencionados fora realizado no município Recorrido, é certo que o mesmo, nos termos da lei aplicável, não detém legitimidade para a cobrança do imposto (ISSQN)". 3. Assim, as questões ventiladas pela insurgente foram suficientemente apreciadas e definidas pelo Tribunal de origem (definição do local da prestação dos serviços para fins de incidência do ISS), e o reexame demanda incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Do mesmo modo, incide o óbice da Súmula 7 do STJ quanto ao tópico relativo ao reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes. 5. Nesse sentido, o STJ já decidiu que a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 1.190.608/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/4/2018. 6. No que tange à multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, o STJ entende que a alteração das conclusões da Corte estadual, que entendeu pelo caráter protelatório do recurso, enseja reexame do conjunto probatório, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021) (g.n.). No tocante à invocada divergência jurisprudencial, o recurso especial também não comporta seguimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 5o da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III; 5o, incisos V, XXII, XXXII, XXXVI e LV; bem como 239, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009